Tribunal: TJDFT
Processo: 0717800-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717800-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: REGIO REIS CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0033005-19.2015.8.07.0001 – id 153381151, instaurado por RÉGIO REIS CARDOSO DA SILVA, que definiu 10/05/2021 como a data de devolução do imóvel para fins de cálculo de fruição e de despesas de condomínio, IPTU e demais acessórios. Em suas razões, as agravantes/executadas sustentam, em suma, o equívoco do juízo a quo em reconhecer 10/05/2021 como a data de devolução da posse do imóvel e por imputar-lhe a culpa pelo não recebimento, porque os documentos acostados aos autos pelo agravado não demonstraram a tentativa de entrega das chaves. Ressaltam que ainda que se cogitasse ter havido uma recusa injustificada em receber o imóvel, o agravado – para purgar sua mora e fazer cessar suas obrigações (inclusive propter rem) – deveria ter consignado imediatamente as chaves em juízo, o que só o fez 17 meses depois da alegada tentativa, em outubro de 2022, bem como 5 meses depois de ter deflagrada a fase executiva, dando causa à referida situação e continuando a usar, gozar e dispor do bem. Assim, aduzem que a efetiva devolução das chaves somente ocorreu em 21/10/2022, conforme termo de vistoria/fotográfico (ids 132715057, 142644962 e 142644963 - origem). Defendem ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ao argumento de que a Contadoria Judicial efetuará os cálculos ainda pendentes o que importará em redução drástica dos valores que lhes são devidos, os quais serão compensados com o crédito exequendo. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para reconhecer a data de 21/10/2022 como o termo final das obrigações do agravado em relação ao imóvel. Preparo regular (ids 46540703 e 46540704). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, além da relevante fundamentação devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida no ponto atacado, em razão do prosseguimento do feito e o envio dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos com amparo em parâmetro o qual constitui, todavia, objeto de impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da definição do termo final da entrega do imóvel, necessária ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal apenas no tocante ao objeto do recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora